Tribunal: TJMT
Processo: 1015359-18.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015359-18.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BONSUCESSO SA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURIVAL DIAS DE MOURA - CPF: 109.092.061-04 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDEVIDAMENTE DESCONTADO NA FORMA SIMPLES – NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERTIDA A MODALIDADE CONTRATUAL – SAQUES NO CARTÃO DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO BENEFÍCIO DO INSS – SENTENÇA HOMOLOGOU CÁLCULO DA CONTADORIA E EXTINGUIU O FEITO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não obstante a competência da Contadoria Judicial,
diante da insistência pela realização de perícia contábil, as alegações de excesso de execução, manejadas em impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de
questões técnicas
,

merece
m
ser dirimida
s
por unidade com
‘
expertise
’
para cotejar os dados constantes das fichas financeiras
, faturas,
extratos de
descontos na aposentadoria,
com os cálculos apresentados por ambas as partes, de modo
a
identificar
o valor exato devido pelo
executado
, consoante
título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por

Banco
Santander
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
, que
homologou o cálculo da Contadoria do Juízo,
entendeu por satisfeita a obrigação e julgou extinto, com fundamento no art. 924, II, do CPC, o pedido de cumprimento de sentença formulado na
Ação Revisional de Contrato C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
,
ajuizada
por

Lourival Dias de Moura
.

Nas razões recursais
, o banco apelante

sustenta, em suma, que
não se trata de simples cálculo de competência da contadoria judicial e que a sentença deve ser reformada para determinar que perito contábil realize o cálculo do débito manifestando expressamente sobre a alegação de excesso de execução arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Aduz o banco que a apuração do cumprimento de sentença se refere a verificação de valores descontados, relativos a saques realizados em cartão de crédito consignado, convertidos em empréstimo consignado para aposentado do INSS, que defende ser cálculo complexo, que não pode ser realizado pela contadoria judicial.

Alega que a sentença homologou o cálculo e extinguiu o feito, no entanto, insiste na existência de excesso de execução.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença “a quo”
a fim de que seja afastado o excesso indevido na execução.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, Id
197808665
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
ação d
eclaratória
, na fase de
cumprimento de
sentença, ajuizada
em desfavor do banco apelante,
em que restou reconhecido que os saques realizados no
cartão de crédito
devem ser con
vertidos em empréstimo consignado para aposentado do INSS
, utilizando-se a taxa média de juros indicada pelo Banco Central para o período.

Após o trânsito em julgado, tendo o credor apresentado o cálculo do montante que entendia devido, o banco devedor
/
apelante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução.

Diante da divergência das partes
,
determinou o Juízo singular a remessa dos autos à Contadoria
para apuração do débito.

Retornando da Contadoria, homologou o cálculo o Juízo de 1º Grau, sentença
ora
recorrida, reconhecendo a satisfação da dívida
e extinguindo o feito.

Pois bem.

O recurso se refere à sentença que julgou extinto
o processo
, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Em análise detida dos autos, necessário apurar que primeiramente deveria ser dirimida a controvérsia relativa ao suposto excesso de execução.

Com efeito, a discussão envolve matéria técnica,
no tocante
à adequação dos cálculos
,
nos parâmetros estabelecidos no título judicial.

Diante disso
, tem razão o apelante
em seu inconformismo
.

Não
obstante a competência da Contadoria Judicial,
os argumentos recursais são
quest
ões
técnica
s

e
merece
m
ser dirimida
s
por unidade com
‘
expertise
’
para cotejar os dados constantes das fichas financeiras
, faturas, descontos na aposentadoria,
com os cálculos apresentados por ambas as partes, de modo
a
identificar
o valor exato devido pelo banco,
consoante
a conversão da modalidade contratual.

Desta feita, apurados os valores, manifestando-se as partes
e garantido o pleno exercício do
contraditório e
d
a ampla defesa
é que se deve
realizar a
homologação do cálculo da dívida
.

E, nesse sentido, possa
m
ser verificadas as alegações constantes da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo banco, a fim de contabilizar
a conformidade dos cálculos com o título executivo
.

Nesse contexto, merece
m
prevalecer
os argumentos do banco, uma vez que devem ser auferidas as

divergências entre as contas apresentadas pelas partes, possibilitando, assim, conhecer o correto valor do débito de modo a
conferir
, sob fundamentação aritmética, se ocorre ou não o alegado excesso.

E, só então, após apurado o
“quantum
debeatur
”
é que se mostra razoável e adequada a extinção do feito.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para realização de perícia contábil, a fim de dirimir a divergência dos valores apresentados pelas partes e apurar o exato
“quantum
debeatur
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024